Tribunal: STF
Processo: RE 1361869
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Fundo Único de Previdência Social do Estado do Rio de Janeiro - RIOPREVIDÊNCIA interpõe recurso extraordinário, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pela Sétima Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado: 



    “AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. RATIFICAÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. TENTATIVA DE REEXAME DA MATÉRIA, SEM APRESENTAÇÃO DE ARGUMENTOS NOVOS. REVISÃO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SÚMULA Nº 85 DO STJ. PENSÃO POR MORTE QUE DEVE CORRESPONDER A 100% DOS PROVENTOS DO SERVIDOR FALECIDO. INCIDÊNCIA DO ART. 40, §§ 7º E 8º DA CRFB. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA PARIDADE. AUXÍLIO-MORADIA. CARÁTER INDENIZATÓRIO. DESPROVIMENTO DO RECURSO."



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados. 



    Alega o recorrente violação do artigo 102, § 2°, da Constituição Federal.



    Sustenta que “o índice aplicável para fins de promoção de correção monetária de todos os débitos fazendários não tributários e não inscritos em precatório, a partir de 30/06/2009, deve ser o IPCA-E, o que, por óbvio, inclui os débitos de natureza previdenciária, e os juros os aplicáveis à caderneta de poupança.”



    Em 30/7/2018, a Terceira Vice-Presidente do Tribunal de origem, em razão do julgamento do RE nº 870.947/SE, tema 810 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF na internet, determinou a remessa dos autos à Câmara julgadora para a análise de eventual juízo de retratação.



    Após novo julgamento do feito, a Sétima Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro exerceu o juízo de retratação, nos termos da seguinte ementa: 



    “APELAÇÕES CÍVEIS. DECISÃO DA TERCEIRA VICEPRESIDÊNCIA PARA RETORNO DOS AUTOS A ESTA CÂMARA PARA EVENTUAL EXERCÍCIO DE JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMAS Nº 905 DO STJ E Nº 810 DO STF. (...) CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO (CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS). ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/1997, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/2009. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 870.947/SE (TEMA Nº 810), QUE TRATA DA VALIDADE DA CORREÇÃO MONETÁRIA E DOS JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES SOBRE AS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CONTROVÉRSIA ENCERRADA, COM O JULGAMENTO REALIZADO EM 03/10/2019, CUJO ACÓRDÃO FOI PUBLICADO EM 31/01/2020, EM QUE O TRIBUNAL PLENO DO STF, POR MAIORIA, REJEITOU TODOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTOS E NÃO MODULOU OS EFEITOS DA DECISÃO ANTERIORMENTE PROFERIDA. PREVALÊNCIA DO TEMA Nº 905 DO STJ. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO. ” 



    Admitido o recurso extraordinário, os autos foram remetidos a esta Suprema Corte.



    Decido. 



    O Supremo Tribunal Federal, ao examinar o RE nº 870.947/SE, que deu origem ao tema 810 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF na internet decidiu que “a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia”, repugnando o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09. 



    Cabe ressaltar que o Plenário desta Corte, na sessão de 3 de outubro de 2019, finalizou o julgamento dos embargos de declaração opostos contra o acórdão de mérito da repercussão geral, aos quais havia sido conferido efeito suspensivo pelo Relator, concluindo pela rejeição dos mencionados embargos e pela não modulação dos efeitos do acórdão de mérito do RE nº 870.947/SE. 



    Dessa forma, esta Suprema Corte, ao concluir pela não modulação dos efeitos da referida decisão, atribuiu-lhe eficácia retroativa para declarar a inconstitucionalidade do índice de correção monetária (Taxa Referencial) desde a data da edição da Lei nº 11.960/2009. 



    Nessa conformidade, verifica-se que o acórdão recorrido não se afastou do entendimento deste Supremo Tribunal Federal acerca da matéria em questão, razão pela qual não merece reparos. 



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 



    Publique-se. 



    Brasília, 9 de fevereiro de 2022.



Ministro Dias Toffoli 



Relator 



Documento assinado digitalmente